Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-84.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703186-84.2020.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EUCLENIO VIANA ALEXANDRINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhe-se para a d. Defensoria Pública, nos termos requeridos pela Procuradoria de Justiça (ID 47315612). BRASÍLIA-DF, 2 de junho de 2023 16:19:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora